Tribunal: TJDFT
Processo: 0732554-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732554-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOELPE BARCELLOS JUNIOR contra decisão (id. 122327149 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0707449-27.2022.8.07.0001 proposto em desfavor de CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo, incidentes na folha de pagamento, na conta corrente e no cartão de crédito do autor, ora agravante. Eis o teor da decisão agravada: “Cadastre-se o deferimento de gratuidade de justiça à parte autora, conforme v. acórdão de id. 136754381. Observe-se a emenda substitutiva de id. 117600254, incluindo no polo passivo BANCO ITAUCARD S.A. No que tange ao pedido de antecipação da tutela, não vislumbro ser o caso de deferimento. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A autora pleiteia a suspensão dos descontos de qualquer parcela de seus empréstimos – consignados em folha de pagamento, em conta corrente e de cartão de c rédito – até a realização da audiência de conciliação prevista o art. 104-A do CDC. Subsidiariamente, a limitação de todos os empréstimos a 30% de sua remuneração bruta mensal, como forma de assegurar o mínimo existencial e também requer a não inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. As condições dos empréstimos foram repassados à parte autora, que as apresentou em juízo e, sabedora do montante de seus vencimentos, não pode imputar ao réu a culpa por ter contraído os empréstimos. A proteção ao superendividado deve ter por amparo a base objetiva dos contratos, isto é, as circunstâncias presentes no momento da contratação e que, ao que tudo indica, ainda permanecem. O endividado que merece maior tutela estatal é aquele que alcançou tal condição por motivo alheio a sua vontade. Em regra, não pode o Judiciário intervir no contrato como medida paternalista, garantindo um salvo conduto para gastos desmesurados. No caso dos autos, esta é a situação que se apresenta. Além disso, não se pode arredar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp. 1863973/SP, na sistemática de recurso repetitivo, Tema 1.085, analisou se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em conta-corrente, seria aplicável a limitação de 35% prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. A conclusão foi negativa. (...) Ante o exposto, estando ausente a probabilidade do direito exposto pela autora, ao menos nessa fase inaugural do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, devendo as rés serem citadas e intimadas, com pelo menos 20 dias de antecedência. “O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória” (CDC, art. 104-A, §2o). A citação deverá ocorrer via sistema, por convênio com o Tribunal. Assim, confiro à presente decisão força de mandado para citação. Cumpra-se.” Id. 138223570, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 39777499), o agravante, em linhas gerais, sustenta ser necessário a suspensão dos descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até eventual acordo em audiência de conciliação. Subsidiariamente, pede para que seja limitado os descontos no contracheque e na conta corrente no percentual de 30%. Nesse contexto, defende que o total dos descontos dos empréstimos, da forma como feita pelos bancos, compromete substancialmente a sua subsistência, em violação ao mínimo existencial e, até que seja elaborado um plano de pagamento das dívidas, face ao superendividamento em que se encontra, necessário se torna a suspensão dos descontos. Destaca que a discussão dos autos não é a limitação dos empréstimos ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, mas, sim, a criação de um plano de pagamento, na forma do artigos 104-A e 104-B, do CDC, não se aplicando, ao caso, o tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça, em razão do comprometimento do mínimo existencial e ofensa a boa-fé objetiva. Nesses termos, em linhas gerais, requer seja deferida a tutela antecipada recursal para que sejam os agravados compelidos a suspender os descontos dos pagamentos levados a efeito em seu contracheque, em sua conta corrente e no cartão de crédito. No mérito requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 138223570, dos autos na origem) É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, pretende a autora/agravante a reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, assim como na folha de pagamento e no cartão de crédito. Em que pese a alegação esposada pela recorrente, a ela não atribuo, por ora, a plausibilidade suficiente a justificar o deferimento da tutela recursal vindicada. Isso porque, a princípio, observo que houve, por parte do agravante, autorização para que a instituição financeira promovesse os descontos implementados, para pagamentos dos débitos contraídos em contracheque, conta corrente e cartão de crédito (id. 117470496, id. 117465193 e id. 117465192, dos autos na origem). Além disso, o autor/agravante nada diz a respeito do plano de pagamento da dívida contraída, constante de seus extratos bancários, contracheques e faturas, apenas pontua que “até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, não terá meios de sustentar financeiramente sua família” (id. 39777499 - Pág. 2). Em outros termos, indaga-se como se daria o pagamento dos débitos remanescentes com o eventual acolhimento do pedido de tutela pleiteado, que visa à suspensão imediata dos descontos em conta corrente, folha de pagamento e cartão de crédito. O agravante não trata do tema em seu recurso, muito menos menciona quais seriam as consequências contratuais nessa hipótese e se estaria em condições de suportá-las. Diante desse cenário, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, tenho por bem em viabilizar o regular contraditório em sede recursal, a fim de aclarar os pontos lacunosos ainda existentes e permitir uma análise mais detida e aprofundada ao caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora